Tribunal: CARF
Processo: 10980.926388/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.926388/2009-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.145 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
TEMPUS ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, a partir dos
documentos arrolados ao longo do procedimento fiscal, apure a certeza e liquidez do crédito
indicado pela recorrente em Per/Dcomp. Sendo necessário, seja a recorrente intimada para
esclarecimentos e juntada de documentação complementar pertinentes ao caso. Concluído o
relatório fiscal sobre a diligência efetuada, seja a recorrente intimada para se manifestar dentro
do prazo legal. Com ou sem manifestação, decorrido o prazo, sejam os autos devolvidos ao
CARF para prosseguimento do julgamento. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva
Esteves que rejeitou o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos que giram em torno do presente procedimento
administrativo, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Relatório
Trata-se de declaração de compensação (DCOMP no 23512.85518.120307.1.7.043961),
com base em suposto crédito de PIS (cod 8109) oriundo de pagamento indevido ou a
maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico não homologando a
compensação, assim fundamentado:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.926388/2009-84
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926388/2009-84

mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.”
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade cuja
argumentação é a seguir resumida.
Alega que o crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 no RE 357950, e que aproveitou o referido crédito nos
termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Demonstra numericamente a origem do crédito e diz estar amparada pelo art. 170 do
CTN.
Cita e transcreve jurisprudência administrativa e judicial, que entende pertinente ao
caso, e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste no direito à restituição.
Ao final, pede a homologação da compensação.
Consta dos autos despacho do Seort/DRF/Curitiba atestando a tempestividade da
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Ato seguinte, por unanimidade de votos, a 3a Turma da DRJ/CTA julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela aqui recorrente ante a
impossibilidade de se expressar sobre inconstitucionalidade de lei, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/03/2007
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada do referido decisum (AR à fl. 47) a recorrente interpôs recurso
voluntário sob os seguintes fundamentos:
(i)
Preliminarmente, alega a nulidade do acórdão recorrido por inobservância
do art. 31 do Decreto no 70.235/72; e,
(ii)
No mérito,
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926388/2009-84

a. a inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o da Lei n. 9.718/98
declarada pelo Excelso STF e sua aplicação com base no art. 62-A do
RICARF; e,
b. a existência do crédito pleiteado decorrente da incidência de Cofins
sobre as receitas financeiras.
Apenas na fase recursal trouxe como provas da certeza e liquidez do crédito
pleiteado o Livro Razão Analítico e relatório de cálculo sobre a majoração da base de cálculo da
Cofins por ela confeccionado.
É o relatório.

VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto, deve ser conhecido.
Por meio do presente expediente pretende a recorrente reaver o valor pago a título
de Cofins sobre a receita financeira com fulcro na inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo
1o da Lei n. 9.718/98. Para tanto alega:
Importa esclarecer que a recorrente pleiteia o PIS no montante de R$ 693,14, referente à
DARF recolhida em 14/11/2001 tendo em vista que o referido valor decorre da
incidência da PIS sobre as Receitas Financeiras da empresa no período de outubro de
2001, conforme se depreende do Livro Razão Analítico da recorrente (Anexo I).
Ademais, observa-se que a própria Receita Federal pode verificar a existência das
Receitas Financeiras por meio das informações prestadas na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ.
Deste modo, do cotejo dos documentos contábeis acima referidos, aliados à
planilha de cálculo (Anexo II), comprova-se a existência de crédito no período
corresponde a DCOMP apresentada, oriundos da incidência da Cofins sobre as
receitas financeiras e ante a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo
Tribunal Federal.
Inicialmente acerca da preliminar de nulidade do acórdão no 06-37.486 sob a
alegação de desatendimento ao art. 31 do Decreto no 70.235/72, porque não teria a decisão
enfrentado todos os argumentos da defesa. Sem razão a recorrente.
Explico sem prolongar muito a discussão, é cediço que um dos princípios
basilares do direito é o da motivação dos atos administrativos. Nessa linha, deve o julgador
fundamentar as suas razões de decidir, em atendimento a legislação.
Na manifestação de inconformidade apresentada a recorrente alega, unicamente,
que o seu direito creditório está alicerçado na inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o da
Lei n. 9.718/98, vejamos:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926388/2009-84

O contribuinte extinguiu o débito da COFINS, apurada conforme acima e declarada em
DCTF, com DARF, período de apuração 31/10/2001, código de receita 8190, recolhido
em 14/11/2001.
Posteriormente, com a Declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, parágrafo
1°, da Lei n° 9.718/98 surgiu para o contribuinte o crédito tributário oponível ao
Fisco referente a COFINS incidente sobre as receitas financeiras no valor de R$
64,63.
Desta forma, fazendo leitura da decisão recorrida, ao contrário do arguido pela
recorrente, observo que o juízo de primeiro grau enfrentou o argumento da defesa, qual seja
“inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o da Lei n. 9.718/98”.
Tendo em vista a sua incompetência para julgar inconstitucionalidade de lei,
segundo previsão contida na Súmula 2 do CARF, não pode o julgador enfrentar o mérito da
questão por impedimento legal o que não deve ser confundido com ausência de motivação ou,
ainda, preterição ao direito de defesa da recorrente.
O que merece reparo é que à época da decisão a matéria objeto dos autos já estava
afetada pelo reconhecimento de repercussão geral1 no RE no 346.084, portanto, cabia ao julgador
aplicar o entendimento firmado pelo Excelso STF, o que será abordado no próximo tópico deste
voto.
Desta feita, supero a questão trazida e rejeito a nulidade suscitada.
No mérito recursal, sustenta a recorrente que deve ser a decisão do Excelso STF
que declarou inconstitucional o artigo 3o, parágrafo 1o da Lei n. 9.718/98 aplicada ao caso
vertente em atendimento ao parágrafo 2o do art. 62 do RICARF (antigo art. 62-A), que rege:
Art. 62. [omissis]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
De fato, sem reparos a assertiva da recorrente.
Com a edição da Lei no 9.718/98, veio o conceito de faturamento para fins de
incidência da contribuição para a Cofins e o Pis/Pasep no regime cumulativo, vejamos:
Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)

1 Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral da
questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da
Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator. Vencido,
parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a inclusão do processo em pauta. Em
seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo
teor será deliberado nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a necessidade
de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes.
Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento,
o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926388/2009-84

§1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Todavia, em sede de repercussão geral, o Excelso STF sedimentou a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da Cofins e do Pis/Pasep previsto
no artigo 3o, parágrafo 1o da Lei supra citada, visto que a interpretação dada é de que a receita
bruta (faturamento) não é toda e qualquer receita auferida pela pessoa jurídica, mas, sim, a renda
oriunda de venda de mercadoria, de prestação de serviços ou de ambos e, sobre tais receitas
incidirá Cofins e Pis/Pasep:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para
envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada. (RE 390840, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n.
133, 2006, p. 214-215)
Posteriormente, o dispositivo contido na Lei no 9.718/98 foi revogado por meio da
Lei no 11.941, de 2009 sendo adotado para fins de exigência da Cofins e do Pis/Pasep o conceito
de receita bruta (faturamento) que compreende:
Decreto-Lei no 1.598/77.
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas
nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Veja que o legislador, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, aponta
os critérios adotados na concepção de receita bruta, definindo o que integra a base de cálculo das
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926388/2009-84

contribuições a Cofins e ao Pis/Pasep no regime cumulativo, sendo essencial a identificação do
tipo de atividade desenvolvida (objeto social) da pessoa jurídica.
Critério ratificado mediante inúmeras Soluções de Consulta Cosit, aqui destaco a
Solução de Consultas no 30/2019, na qual restou pontuado que no regime cumulativo a
contribuição a Cofins e ao Pis/Pasep incidirá sobre toda a receita bruta auferida pela pessoa
jurídica, compreendidas aquelas previstos no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77, replico trecho:
13. Como se extrai desses excertos da SC Cosit no 84, de 2016, o fator relevante para
determinar se há a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime
de apuração cumulativa sobre determinada receita (inclusive receita financeira) é a
existência de vinculação dessa receita à atividade negocial/empresarial desenvolvida
pela pessoa jurídica nos termos de seus atos constitutivos ou de sua prática econômica
(ainda que não formalizada em seus atos constitutivos).
14. Considerando o relato apresentado, pode-se concluir que os rendimentos decorrentes
de aplicações financeiras não estão vinculados às atividades negociais/empresariais de
uma empresa de gestão e administração da propriedade imobiliária, de compra e venda
de imóveis próprios e de participação em sociedades na qualidade de cotista e/ou
acionista, e portanto não compõem sua receita bruta para fins de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas no regime de apuração
cumulativa, sendo comum o fato de as pessoas jurídicas que possuam
disponibilidades financeiras aplicarem-nas em investimentos com rentabilidade
fixa ou variável.
15. De outra banda, as receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital
próprio auferidas por pessoa jurídica cujo objeto social é (também) a participação em
sociedades na qualidade de cotista e/ou acionista compõem a mencionada receita bruta.
Entretanto, a análise do caso concreto é de responsabilidade da consulente, que melhor
pode avaliar as atividades desenvolvidas pela empresa.
Veja que há uma ressalva acerca da incidência de Cofins e Pis/Pasep quando
afastado do conceito de renda bruta a renda percebida pela pessoa jurídica não vinculada a
atividade negocial ou ao exercício de seus objeto societário.
Pois bem, no caso sob análise, como já dito, a recorrente pretende recuperar
valores recolhidos a titulo de COFINS decorrentes de renda de aplicações financeiras, através
da declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o da Lei n. 9.718/98.
A recorrente atua no seguinte ramo (fl. 30):
CLAUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem por objetivo social: administração,
intermediação, locação e arrendamento de bens imóveis de terceiros e próprios.
Segundo consta no sitio da RFB2,

2 http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926388/2009-84

Estar-se diante de empresa que atua no ramo de administração e de locação e
arrendamento de imóveis próprios e de terceiros.
No que se refere aos seus próprios bens, a meu ver a resolução é simples, porque
aplicável, dentre outras a Solução de Consulta Cosit no 516/2017 e no 470/2027, bem como
Solução de Consultas no 30/2019 que afastam a incidência de Pis e de Cofins sobre as
receitas percebidas quando procedentes de receitas financeiras não vinculadas a atividade
negocial ou ao exercício de seus objeto societário, especialmente as rendas de aplicações
financeiras, porquanto não compreendidas no conceito de faturamento. Vejamos, com
destaque:
7. A expressão “Receitas Financeiras”, para fins tributários, inclui um conjunto de
diversas receitas que recebem tratamento tributário semelhante, em razão de várias
disposições legais esparsas, como o Regulamento do Imposto de Renda — Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) —, a Lei no 9.718, de 1998, art. 9o, entre
outros.
.............................................................................................................................................
10. Acerca do assunto, foi exarada a Solução de Consulta Cosit no 84, de 8 de junho de
2016, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 16/06/20161, que nos termos do
art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante no âmbito
da RFB em relação à interpretação a ser dada à matéria.
.............................................................................................................................................
12. Como se extrai desses excertos da SC Cosit no 84, de 2016, o fator relevante
para determinar se há a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
no regime de apuração cumulativa sobre determinada receita (inclusive receita
financeira) é a existência de vinculação dessa receita à atividade
negocial/empresarial/principal desenvolvida pela pessoa jurídica nos termos de
seus atos constitutivos ou de sua prática econômica (ainda que não formalizada em
seus atos constitutivos).
13. No caso concreto, a atividade negocial/empresarial/principal desenvolvida pela
Consulente, segundo sua informação, é a locação e administração de bens próprios
e participação em outras sociedades. Certamente, os rendimentos de aplicações
financeiras não estão vinculados a tais atividades, sendo comum o fato de as
pessoas jurídicas que possuam disponibilidades financeiras aplicarem-nas em
investimentos com rentabilidade fixa ou variável.
14. Assim sendo, no caso concreto em análise essas receitas não estão sujeitas à
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração
cumulativa, nos termos do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
Por outro lado, a recorrente também loca e arrenda imóveis de terceiros que nada
mais é que uma modalidade de locação. E nestes casos, como a atividade exercida pela
recorrente não se enquadram naquelas arroladas na IN RFB no 1.700/2017, a renda auferida,
também não compõe a base de calculo da Cofins, porque, novamente, a renda não está vinculada
a atividade negocial ou ao exercício de seus objeto societário
Tanto é verdade que fazendo leitura da cópia do livro razão colacionada pela
recorrente, em tese, há indícios de existência do direito creditório indicado pela recorrente.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926388/2009-84

À face do exposto, declarada a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo do artigo 3o, parágrafo 1o da Lei n. 9.718/98, declarada pelo Excelso STF. reconheço o
direito da recorrente à restituição do crédito de Cofins passível de compensação, oriundo de
pagamento indevido/a maior da renda de aplicação financeira não vinculado a sua atividade
negocial ou ao exercício de seu objeto societário para o período aqui analisado e converto o
julgamento em diligência submetendo a análise dos documentos contidos nos presentes autos à
Unidade de Origem para que apure a certeza e liquidez do crédito indicado pela recorrente.
Sendo necessário, seja a recorrente intimada para esclarecimentos e juntada de
documentação complementar pertinentes ao caso.
Ao final, que a fiscalização prepare relatório conclusivo sobre a diligência
efetuada e intime a recorrente para se manifestar dentro do prazo legal. Com ou sem
manifestação, decorrido o prazo, sejam os autos devolvidos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital